Tribunal: CARF
Processo: 10183.722674/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722674/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722674/2011-82
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 63), na qual foi apurado crédito tributário, concernente ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, no valor de R$ 2.595,12, acrescido de multa de mora e juros de mora.
2. Anteriormente, a contribuinte havia apurado o valor de R$ 9.925,38 (imposto a
pagar), na declaração de ajuste anual.
3. A contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese:
a) em sede de preliminar, alega erro na identificação do sujeito passivo, visto que a
obrigação pelo pagamento do imposto é da empresa “Cambarros Comércio de
Combustíveis e Derivados de Petróleo”. Aduz, ainda que o Fisco não pode inverter o
dever de comprovar recolhimentos do imposto de renda retido na fonte. A impugnante
busca demonstrar que cabe à locatária a retenção e o recolhimento do imposto,
conforme contrato anexado;

(...)
b) no mérito, pede cancelamento da notificação, conforme imagens transcritas abaixo:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

(...)

(...)
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 64), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade
lançadora):

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IR
RETIDO
NA
FONTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Só é permitida a compensação de imposto de renda retido na fonte quando devidamente
comprovada.
Se for constatado, após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, que
não houve retenção do imposto por parte da fonte pagadora, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos
autos pelos documentos anexados;
b)
nulidade do auto de infração por erro no sujeito passivo, já que quem
deveria recolher o tributo seria a empresa locatária;
c)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente processo trata de notificação de lançamento relativa a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a autuação pelos fundamentos de
que não há comprovação do pagamento do imposto de renda.
Preliminarmente o recorrente alega nulidade da autuação por erro na identificação
do sujeito passivo, vez que a responsabilidade pelo pagamento do tributo retido é da fonte
pagadora.
Preliminar – nulidade - erro na identificação do sujeito passivo
O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Ainda, o auto de infração contem todos os requisitos elencados no artigo 10 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ainda, todo o iter do processo administrativo fiscal está transcorrendo nos estritos
limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante
apresentação de impugnação ao auto de infração ,quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto de apreciação, conforme se vê pelos artigos
15 e 33 do Decreto no 70.235/72, aqui colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo pois, em que pese
a legislação confira responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda retido na
fonte a pessoa jurídica que realiza o pagamento, trata-se de tributo relacionado aos rendimentos
auferidos pela pessoa física, devendo o Fisco, em casos em que há dúvida do efetivo
recolhimento, lavrar o auto de infração em relação àquela pessoa física que declarou e
compensou o tributo quando do preenchimento da DAA.
Logo, não há que se falar em nulidade, vez que o contribuinte não restou
prejudicado em todo o curso do processo administrativo fiscal, motivo pelo qual afasto
preliminar suscitada.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica pagadora, em
relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de
que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722674/2011-82

V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que, para
a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, caso a DIRF não seja apresentada
pela fonte pagadora.
No caso, a fiscalização entendeu que o contribuinte não comprovou a retenção do
tributo pela fonte pagadora, já que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, às e-fls. 31, é omisso quanto ao ano calendário a que se refere. Ainda,
a DRJ menciona que não fora encontrada qualquer DIRF emitida pela fonte pagadora, motivo
pelo qual mantenho a autuação.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Original